Tribunal: TJMT
Processo: 1006858-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006858-76.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, SERVIDÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO.SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), LAGO DOURADO MINERA
ÇÃ
O LTDA. - CNPJ: 11.058.043/0001-44 (AGRAVADO), JURUENA MINERA
ÇÃ
O LTDA. - CNPJ: 11.464.251/0001-43 (AGRAVADO), DENIZE DE CASTRO PERDIG
Ã
O - CPF: 037.207.976-86 (ADVOGADO), MARILENE FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 460.547.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOS
É
NONATO DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 426.224.252-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR LOPES DO AMARAL - CPF: 469.105.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSA SOUZA BRITO - CPF: 314.569.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDIVAL APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.053.208-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANT
Ô
NIO DE SOUSA NUNES - CPF: 198.771.702-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIL
Ú
CIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 655.490.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO),
É
LIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 469.013.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), F
Á
BIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO - CPF: 048.590.466-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – TÍTULO MINERÁRIO VÁLIDO – GUIA DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANM – DIREITO DE PRIORIDADE – INDENIZAÇÃO PRÉVIA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LAUDO DE AVALIAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FUTURA – TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO COM COOPERATIVA GARIMPEIRA NÃO CONFIGURA DIREITO REAL OPOSTO À LAVRA – INTERESSE PÚBLICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 27 do Código de Mineração e do art. 300 do CPC, é admissível o deferimento de medida liminar para imissão provisória na posse, com vistas à instituição de servidão minerária, desde que demonstrada a plausibilidade jurídica do direito e a urgência da medida.

No caso, restou comprovada a titularidade dos direitos minerários pelas agravadas, amparadas por Guia de Utilização e laudos de servidão expedidos pela ANM.

A existência de Termo de Conciliação firmado entre a cooperativa agravante e a ANM não tem o condão de obstar o exercício do direito prioritário de lavra pelas agravadas, tampouco configura título hábil à posse ou à exclusividade da área minerária.

A avaliação técnica apresentada, mesmo inicialmente incompleta, foi regularizada tempestivamente, com posterior majoração de 50% pelo juízo
a quo
, sendo possível eventual complementação após instrução probatória.

Havendo licença ambiental válida e laudo de avaliação idôneo, impõe-se a manutenção da decisão que defere a liminar, ante a probabilidade do direito e o risco de comprometimento de atividade de interesse nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FOURCE PARTICIPACOES LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA Nº 1002414-52.2024.8.11.0091, movida por JURUENA MINERACAO LTDA E OUTRO., deferiu os efeitos da tutela para que as partes agravadas sejam imitidas na posse da área determinada para a servidão minerária, desde que depositem em juízo, para o fim de indenização, o valor de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões de Id. 273093365, o agravante, em síntese, assevera o desacerto da decisão recorrida, pois as mineradoras possuem Guia de Utilização n.º 11/2025, mas sobre a mesma área incide uma PLG da COOGAVEJA, autorizada pela ANM com a anuência das próprias mineradoras.

Argumenta que o Termo de Conciliação firmado entre a COOGAVEJA e as mineradoras garante à cooperativa o direito de exploração da área por 5 anos, bem como que antes da imissão na posse, é necessário resolver o impasse sobre quem detém o direito de lavra.

Afirma a ausência de Licenciamento Ambiental pelas agravadas, vez que a exploração incide sobre zona de amortecimento do Parque Nacional do Juruena, exigindo licenciamento ambiental prévio, conforme o art. 14 do Código de Mineração e a Lei 6.938/1981.

Narra que o laudo apresentado pelas mineradoras fixa o valor da indenização em R$ 383.707,24, mas o valor da terra nua na região é superior.

Argumenta que a região já sofre com ocupações irregulares de garimpeiros e disputas pela posse da terra, de modo que a imissão das mineradoras pode gerar novos conflitos e instabilidade social.

Sustenta que as mineradoras não demonstraram urgência real que justifique a antecipação da posse e, que mesmo que sejam imitidas na posse, não poderão iniciar a lavra imediatamente, pois ainda não possuem licenças ambientais e Plano de Aproveitamento Econômico (PAE).

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a imissão na posse da área até a análise do mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, reconhecendo a necessidade de perícia para fixação da indenização devida ao proprietário, esclarecimento sobre o conflito de direitos minerários na área, bem como a regularização ambiental das mineradoras, antes da exploração da jazida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 274038858.

Contrarrazões, de Id. 279401397, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS, OAB/MT 19953/A E FÁBIO HENRIQUE VIEIRA FIGUEIREDO, OAB/MT 80602.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes Pares,

O fato que me chamou atenção foi a juíza não ter revogado a medida liminar, apenas a suspendeu por 30 (trinta) dias e disse que, a pedido de qualquer uma das partes, poderia suspender por mais prazo. Ela pode, a qualquer momento, retornar com seus efeitos.

Adio a conclusão do julgamento para analisar esse aspecto e peço vista dos autos para trazê-lo na sessão de 11/06/2025.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Aguardo o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o voto do ilustre Relator.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.
SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que as empresas agravadas, JURUENA MINERACAO LTDA. e LAGO DOURADO MINERACAO LTDA., ajuizaram Ação de Servidão Minerária em desfavor de FOURCE PARTICIPACOES LTDA e OUTROS.

A área objeto da presente demanda perfaz 1.216,49 ha (denominado “Fazenda Nova Vida – Gleba A.), sendo 603,02 ha correspondente ao DM n.º 866.085/2009, de Titularidade da
Keystone
Mineração Ltda, 386,33 ha correspondente ao DM n.º 866.080/2009 de Titularidade da Juruena Mineração Ltda e 227,14 ha correspondente ao DM n.º 866.633/2006 de Titularidade da
Keystone
Mineração Ltda.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar realizado na exordial, determinando a expedição de mandado de imissão de posse na fração de terras determinada na servidão minerária. A expedição do mandado foi condicionada a realização do depósito judicial prévio de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Desta decisão se insurge a agravante.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Conforme já elucidado no
intróito
fora determinado pelo Juiz
a quo
o pagamento de indenização prévia no valor de R$ 383.707,24 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos)., o que foi realizado conforme comprovante de Id. n.º 183443047 - autos de origem, para então ser expedido o mandado de imissão na posse.

No caso, constata-
se que
as empresas agravadas são titulares do direito de pesquisa mineral (Ouro), conforme os documentos autorizativos e, no ponto, não há qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito alegado. Explico.

A concessão da imissão provisória na posse para fins de servidão minerária encontra respaldo no art. 27 e seguintes do Código de Mineração (Decreto-Lei n.º 227/1967), que estabelece a possibilidade de acesso à área requerida desde que observadas as condições legais, entre elas o pagamento prévio de renda e indenização por danos.

No caso dos autos, as agravadas demonstraram ser titulares de requerimentos de lavra ativos junto à ANM (Processos n.º 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006), tendo obtido Guia de Utilização n.º 11/2025, com autorização para extração anual de 50.000 toneladas de minério, bem como laudos técnicos de servidão, emitidos pela autoridade administrativa competente.

Tal circunstância confere plausibilidade ao direito invocado, revelando-se preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, bem como o perigo de dano, consubstanciado na inviabilização do projeto de lavra em caso de demora, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, havendo autorização administrativa válida, é possível deferir imissão provisória mediante garantia judicial do valor da indenização, sobretudo quando em jogo interesse público relevante, como a exploração de recurso mineral estratégico para a União.

O inconformismo com o valor da indenização prévia, por si só, não é capaz de afastar a possibilidade da imissão na posse da área objeto da servidão minerária.

Durante o curso do processo será realizada avaliação judicial da área, mediante laudo que poderá ser contestado por ambas as partes, possibilitando o contraditório e ampla defesa. Ultimadas as constatações, o Juízo
a quo,
a par de todos os elementos poderá fixar a justa indenização aos proprietários.

A propósito, guardadas as devidas peculiaridades, assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA – ACESSO PERMITIDO PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA MINERAL – PAGAMENTO PRÉVIO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA SOLICITADA PELO JUÍZO EM ANDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.
Na hipótese, a probabilidade do direito consubstancia-se nas licenças ambientais e demais documentos autorizativos para viabilização do Projeto. Demonstrada a urgência para fins de concessão da imissão provisória na posse da área do imóvel, bem como efetuado o depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe. A considerável discrepância entre os laudos de avaliações juntadas aos autos e a discussão quanto ao valor do imóvel não impossibilita o deferimento da imissão na posse da área objeto da lide pela Agravada. [...] (TJ-MT 10080938320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)”

(N.U 1008523-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 11/10/2022)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DEFERIDA A LIMINAR PARA A IMISSÃO DA MINERADORA NA EXPLORAÇÃO DA LAVRA NA ÁREA SERVIENTE –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA A APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ANTECIPADA
– DESACOLHIMENTO – ARTIGOS 60 E 62 DO CÓDIGO DE MINAS – DEPÓSITO JUDICIAL DO EQUIVALENTE A 24 MESES DE RENDA DA ÁREA A PARTIR DE TRÊS AVALIAÇÕES PARTICULARES DA ÁREA E DOS RESPECTIVOS ROYALTIES PELA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - IMÓVEL DESPROVIDO DE BENFEITORIAS IMPORTANTES E/OU LAVOURA POR COLHER –
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA VERBA
– RECURSO DESPROVIDO O depósito judicial do equivalente a 24 (vinte e quatro) meses de renda da área serviente a partir de três avaliações particulares da área, assim como dos respectivos royalties sobre os minérios encontrados, – a título de Compensação Financeira pela Exploração Mineral, autorizam desde logo a imissão da mineradora titular da lavra no imóvel serviente.
A jurisprudência pátria tem relativizado a exigência da avaliação judicial prévia, podendo ser adotada de início a avaliação unilateral da mineradora titular do direito de exploração para autorizar desde logo imissão prévia na posse (AI n. 1007737-64.2017.8.11.0000), de maneira a se evitar protelações desnecessárias, ficando, porém, permitida a complementação posterior da remuneração, a depender da instrução processual, se for o caso.
Afinal a indenização prévia de que tratam os artigos 27, 60 e 62 do Decreto-lei n. 227/67 somente tem cabimento no caso da existência de danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e exploração da área serviente como, por exemplo, na hipótese de haver benfeitorias edificadas ou lavoura ainda por colher no imóvel. A suposta sonegação de informações acerca do montante do minério extraído do local há de ser dirimida junto à autoridade pública federal que concedeu a licença para a exploração da área e seus respectivos órgãos fiscalizadores, mesmo porque a União também tem interesse na correta apuração do volume de materiais preciosos extraídos no decorrer da referida atividade minerária no local, já que fica com percentual desse montante.-”
(N.U 1024882-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Da alegação de impossibilidade de imissão na posse do imóvel

As agravadas são titulares de requerimentos de lavra junto à ANM, nos Processos n.º 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006. Restou comprovado nos autos que a Agência Nacional de Mineração emitiu Laudos Técnicos de Servidão e a Guia de Utilização nº 11/2025, autorizando expressamente a pesquisa e extração de substância mineral (ouro) na área sobreposta ao imóvel rural de matrícula nº 4812.

As alegações da agravante, no sentido de que haveria conflito com permissões de lavra garimpeira concedidas à COOGAVEJA, não se sustentam diante do teor do Termo de Conciliação n.º 2/2023/SOD-ANM/DIRC, vez que, o referido Termo não se sobrepõe à titularidade minerária das agravadas. De acordo com os documentos constantes nos autos, as requerentes são detentoras de direitos minerários decorrentes dos processos n.º 866.080/2009, 866.085/2009 e 866.633/2006, sendo inclusive beneficiárias da Guia de Utilização n.º 11/2025, regularmente expedida pela ANM, com autorização para extração de 50.000 toneladas de minério por ano.

O Termo de Conciliação n.º 2/2023/SOD-ANM/DIRC, firmado entre a ANM e a COOGAVEJA, é relevante enquanto instrumento de gestão regulatória da lavra garimpeira, mas não ostenta natureza de título real de posse ou de exclusividade, tampouco revoga ou sobrepõe-se ao direito de prioridade conferido às agravadas.

Tal prioridade está assegurada pelo art. 11, “a” do Código de Mineração, bem como reconhecida no próprio Termo de Conciliação, o qual condiciona os efeitos da anuência à inexistência de sobreposição com requerimentos anteriores de lavra. Assim, não há falar em direito adquirido da cooperativa sobre a integralidade da área.

A alegada sobreposição, por si só, não impede a continuidade do procedimento minerário, competindo à ANM a solução técnica da questão no plano administrativo, sem que o Poder Judiciário substitua o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99.

É assim, porque, a ANM, ciente do termo e da sobreposição, optou pela emissão dos Laudos Técnicos de Servidão e da Guia de Utilização em favor das agravadas, evidenciando a regularidade da decisão administrativa. Eventual controvérsia sobre a conveniência da superposição deve ser dirimida no âmbito administrativo, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito do ato técnico da ANM, nos termos expostos alhures.

Da alegada ausência de licenciamento ambiental

Não procede, igualmente, a alegação de ausência de licença ambiental. Restou demonstrado que as agravadas são detentoras da Licença Operacional de Pesquisa Mineral n.º 329063/2023, apta a autorizar a execução das atividades técnicas indicadas nos Laudos de Servidão, incluindo coleta de amostras, trincheiras e sondagens.

Outrossim, verifico que a ANM, quando da manifestação nos autos de origem (Id. 187801070) muito bem elucidou a questão, nesses termos:

“7. Nos termos do art. 27 do CM, é facultado ao detentor do direito minerário (DM) de Autorização de Pesquisa poder realizar (grifos nossos) trabalhos, obras, serviços auxiliares necessários em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, mediante: (i) renda (nossos grifos) aos proprietários ou posseiros pela ocupação dos terrenos; (
ii
) eventuais danos e prejuízos (nossos grifos) causados pelos trabalhos de pesquisa; e (
iii
) observadas as regras dos incisos do caput do referido artigo.

8. A instituição da servidão para a realização de trabalhos, obras e/ou serviços auxiliares não transfere nenhum direito imediato de realização de trabalhos de pesquisa ou de lavra ao detentor do DM antes do pagamento de qualquer tipo de indenização ou renda pela ocupação do terreno, nos termos do art. 62 do CM. Igualmente, a servidão não se destina a justificar a existência de jazidas, apenas se propõe a realizar benfeitorias nas áreas.

9. Esclarece-se que os processos citados (866.080/2009 - SEI 16159454 e 866.633/2006 - S E I 16159466),
ambos se encontram
na fase de Requerimento de Lavra, com relatórios finais de pesquisa aprovados, conforme informações do Cadastro Mineiro.

10. Esclarece-se que o Laudo de Servidão (SEI 15338046) em conjunto com a Guia de Utilização (SEI 15593812) foram feitas no âmbito do processo minerário 48412.866085/2009-12.
Esta
, portanto, é a única autorização de lavra expedida pela ANM/MT para o processo minerário citado.

11. Esclarece-se que o objetivo da Guia de Utilização comentada acima se destina à extração de minério de OURO (50.000 toneladas/ano) (grifos nossos), e não a mesma quantidade de OURO (o metal contido).

12. Esclarece-se que se aguarda o acordo quanto às devidas indenizações das servidões minerais para se emitir as devidas imissões de posse, nos termos do § 1º do art. 60 do CM.

13. A área da Guia de Utilização no processo 48412.866085/2009-12 abrange apenas o alvo "Dona Maria", de 20,92
ha
, na área do imóvel rural denominado Fazenda
Valtiburi
II (vide SEI 15073514 e 6302750), no município de Nova Bandeirantes. As coordenadas do alvo são: latitude 9°6,36’S e longitude 58°33,33’W (SEI 15073514).

14. A área do Laudo de Servidão abrange uma área de 616,92 ha dentro da área da poligonal do processo 48412.866085/2009-12, em lotes de indivíduos e/ou empresas que alegam possuir direitos sobre a área em questão.”

Trata-se, pois, de licença válida e específica para a fase de pesquisa mineral, não se exigindo, neste momento, licença de lavra. Reitere-se que a guia de utilização não exime o minerador de obter as licenças ambientais necessárias, mas isso não configura óbice à constituição da servidão minerária em sede judicial.

Da avaliação da indenização

Quanto ao valor da indenização, as agravadas apresentaram laudo técnico elaborado por empresa especializada (GEOQI Consultoria), com metodologia transparente, dados de mercado e fundamentação estatística. A avaliação fixou valor médio/
ha
compatível com os padrões regionais, e, por prudência, o juízo de origem determinou acréscimo de 50% sobre o valor apresentado, condicionando a imissão ao depósito correspondente, o que foi devidamente cumprido.

O valor, portanto, não é irrisório nem desproporcional, e eventual divergência poderá ser discutida e ajustada no curso da instrução, sem necessidade de obstar o acesso à jazida. A exigência de prévia e justa indenização restou observada, na forma do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau adotou medida de equilíbrio, ao determinar o depósito judicial do valor apurado, com majoração, e condicionar a imissão à comprovação do depósito, preservando os direitos dos eventuais ocupantes da área.

Não obstante a sensibilidade social da matéria, a imissão na posse não significa expulsão sumária, tampouco exclusão de direitos. O comando judicial condicionou a medida ao depósito de indenização prévia, sendo a controvérsia quanto à suficiência do valor passível de solução posterior.

Note-se que a posse dos garimpeiros não é negada, mas tampouco é juridicamente suficiente, no presente estágio processual, para impedir o exercício legítimo de direitos minerários outorgados pela União à parte agravada, respeitados os meios de compensação econômica previstos em lei.

Portanto, existindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela em relação à parte adversa, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025